Tribunal: TJDFT
Processo: 0704441-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível Espécie: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) No do Processo: 0704441-74.2024.8.07.0000 SUSCITANTE: GERALDO ANTONIO MARTINS SUSCITADO: JUÍZO DO 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DO GAMA, JUÍZO DA 1a VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DO GAMA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Conflito de Competência suscitado por Geraldo Antônio Martins. O Suscitante alega que atuou como advogado da Autora na Ação de Divórcio Litigioso no. 0704810-90.2023.8.07.004, que tramitou na 1a Vara de Família, Órfãos e Sucessões do Gama, cujo trânsito em julgado se deu em 21.9.2023. Diz que o Réu, naquela ação, foi condenado a pagar a verba honorária sucumbencial em seu favor, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). Aduz que cobra os referidos honorários no Processo no. 0704810-90.2023.8.07.004, contudo, o Juiz da 1a Vara de Família, Órfãos e Sucessões do Gama assim decidiu: “Cuida-se de ação de DIVÓRCIO LITIGIOSO proposta por LUCIANA BARBOSA MAGALHAES em desfavor de PEDRO LUIZ TORRES DE OLIVEIRA. Na petição de id. 173489894, o advogado Geraldo Antônio Martins, OAB/DF 67097, pugnou pelo cumprimento de honorários de sucumbência nos autos principais, no valor de R$ 500,00. Decido. Cumpre informar que, em relação ao pedido de honorários de sucumbência, de fato, há previsão legal viabilizando o cumprimento de sentença de honorários advocatícios nos mesmos autos onde fixados. No entanto, por se tratar de processo eletrônico, verifica-se que caso o pedido prossiga nestes autos inviabilizará futuras verificações das partes na fase de conhecimento, tendo em vista a necessidade de alteração da autuação com substituição do nome da parte e, ainda que, pode a parte requerer o cumprimento da sentença no que foi decidido nos autos, de modo que, no entendimento deste juízo a cobrança de honorários advocatícios, por se tratar de parte diversa daquelas originais dos autos deve ser processado em autos apartados. Porém, antes de indeferir o processamento do cumprimento de sentença neste feito, visando a celeridade e economicidade, determino a intimação da parte requerida, na pessoa de seus ilustres patronos, para pagar os honorários advocatícios a que foi condenado na sentença de id. 165031400 e 169506809, no prazo de 15 (quinze) dias. Caso não ocorra o pagamento voluntário, deverá o nobre advogado Geraldo Antônio Martins apresentar cumprimento de sentença em ação autônoma, devendo pagar as custas iniciais.” No entanto, o cumprimento de sentença foi distribuído para o 2o Juizado Especial Cível e Criminal do Gama, que sentenciou o Processo no. 0715500-81.2023.8.07.004, nos seguintes termos: “Trata-se de pedido cumprimento de sentença, referente a honorários sucumbenciais. Como cediço, nos termos do art. 3o, §1o, da Lei 9.099/95: “Art. 3o O Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, assim consideradas: § 1o Compete ao Juizado Especial promover a execução: I - dos seus julgados; II - dos títulos executivos extrajudiciais, no valor de até quarenta vezes o salário mínimo, observado o disposto no § 1o do art. 8o desta Lei”. O credor, contudo, pretende executar honorários sucumbências fixados pelo Douto Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões desta Circunscrição, onde a presente demanda deve ser proposta (art. 516, II, do CPC). Registro, por oportuno, que a opção por juízo diverso daquele que decidiu a causa somente é possível caso este juízo não seja o mesmo do atual domicílio do executado ou do local onde se encontram os bens somente (art. 516, parágrafo único, do CPC), o que não é a hipótese dos autos. Ademais, ainda que o credor pudesse optar pelo foro do domicílio do atual endereço do devedor ou do local onde se encontrem os seus bens, o cumprimento deveria ser proposto no Juízo Cível Comum, pois, nos termos do já citado art. 3o, §1o, da LJE, aos Juizados Especiais Cíveis somente compete promover a execução de seus julgados ou a execução de títulos extrajudiciais, no valor de até quarente vezes o salário-mínimo. Assim, a extinção do processo é medida que se impõe. Ante o exposto, reconheço a incompetência absoluta deste Juizado Especial Cível para processar e julgar o presente feito e JULGO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro nos art. 3o, §1o, inciso I, e art. 51, I, ambos da Lei No 9.099/95.” (g.n) Ao final, o suscitante requer o processamento do feito e pugna pela oitiva dos Juízes em conflito para que, ao final, seja declarado o juízo competente. Dispensado o parecer ministerial. Decido. Em exame dos autos, verifico que o cumprimento de sentença no tocante aos honorários advocatícios sucumbenciais deveria ter processado em autos apartados e por prevenção, distribuído à 1a Vara de Família, Órfãos e Sucessões do Gama, nos termos do art. 516, II, do CPC, mas o credor dos honorários assim não fez, pois distribuiu o cumprimento de sentença para o 2o Juizado Especial Cível e Criminal do Gama, que extinguiu o processo, em razão de incompetência absoluta daquele Juízo. Segundo o art. 66 do CPC, há conflito de competência quando: I - 2 (dois) ou mais juízes se declaram competentes; II - 2 (dois) ou mais juízes se consideram incompetentes, atribuindo um ao outro a competência; III - entre 2 (dois) ou mais juízes surge controvérsia acerca da reunião ou separação de processos. No caso concreto, apenas um juiz se declarou incompetente. Logo, não há conflito de competência que deva ser solucionado pela egrégia Câmara Cível. Ante o exposto, não conheço do Conflito de Competência. Publique-se e intimem-se Brasília, 18 de março de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora